Tribunal: STF
Processo: AI 795683
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO PREMATURO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 


I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é extemporâneo o recurso interposto antes da publicação do acórdão recorrido, sem que haja a devida ratificação do ato. 




II – Embargos de declaração não conhecidos.